Tribunal: TJSP
Processo: 0003761-67.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003761-67.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
sentenciado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a
examinar o pedido de progressão ao regime aberto. Comunique-se, expedindo-
se o necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003761-67.2020.8.26.0154 -Voto no 43992
2

VOTO No 43992
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003761-67.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SANTOS

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP DEECRIM UR 8
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 12/15 dos
presentes autos, proferida pela MM.a Juíza de Direito do DEECRIM UR 8
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais da
Comarca de São José do Rio Preto/SP, Dra. Luciana Cassiano Zamperlini
Cochito, nos autos da execução 0000500-31.2019.8.26.0154.
Sustenta o ilustre agravante, que o reeducando
estava no regime semiaberto, cumprindo pena pela prática de crime de
tráfico de drogas, sendo que após preencher o lapso temporal para
progressão de regime, foi progredido ao regime aberto por entender a
Magistrada, que o atestado de comportamento carcerário supre o exame
criminológico.
Afirma que, contudo, referida decisão comporta
reforma posto que o sentenciado cumpre pena no total de cinco anos de
reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, restando descontar
quatro anos, seis meses e dois dias de sua pena, ressaltando que após
cumprir apenas cinco meses e vinte e dois dias de pena, foi colocado em
liberdade sob as condições do regime aberto.
Argumenta ainda que no caso, não houve o
pagamento ou mesmo parcelamento da multa aplicada ao sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003761-67.2020.8.26.0154 -Voto no 43992
3
aduzindo que o inadimplemento deliberado da pena de multa imposta
cumulativamente impede a progressão de regime, constituindo novo
requisito objetivo para fins de concessão da benesse.
Afirma que não restou demonstrado nos autos,
senso de disciplina, responsabilidade e adequação ao convívio social, daí
porque a necessidade de submissão do agravado a exame criminológico.
Observa que o art. 112 da LEP dispõe que a
execução da pena deve ser feita de forma progressiva e estabelece, para
tanto, a obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
para a transferência do apenado a regime mais brando.
Ressalta que em casos pontuais, a circunstância
de o apenado ter praticado vários crimes podem se sopesados, como
indicativos de maior periculosidade do preso, a recomendar cuidado na
progressão de regime pois o atestado de bom comportamento carcerário
traduz informação padronizada, gerada por um critério administrado e
assinado por pessoa que não possui, necessariamente, capacitação
específica para aferir dados e condicionamentos de natureza psicológica do
preso.
Requer o provimento do presente agravo para
que seja revogada a decisão que concedeu o regime aberto para o
sentenciado, determinando-se a expedição de mandado de prisão e retorno
ao regime semiaberto; para que ele seja submetido a exame criminológico;
para que a defesa se manifeste sobre o pagamento da multa imposta,
fazendo solicitação de parcelamento do valor; para que o presídio preste
informação sobre o trabalho do preso e a existência de saldo de valores em
conta pelo exercício de labor, informando tal quantia e, subsidiariamente,
seja fixado o parcelamento da multa, como condição no regime aberto, cujo
descumprimento importará em regressão.
Contrarrazão (fls. 21/22). A decisão recorrida foi
mantida pelo Juízo a quo (fls. 31/32).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 37/42, opinou pelo provimento do presente agravo ministerial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003761-67.2020.8.26.0154 -Voto no 43992
4
que mantido o sentenciado no regime semiaberto, seja realizado o exame
criminológico para avaliação segura quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo, bem como para que ele seja intimado a comprovar o pagamento
da multa, pedir parcelamento ou justificar a impossibilidade de cumprir a
sanção pecuniária.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso comporta parcial provimento.
É dos autos, que o agravado foi condenado ao
total da pena cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, tendo iniciado
o desconto no dia 10 de outubro de 2016, com término de cumprimento
previsto para o dia 21 de agosto de 2023 (fls. 27/29).
Por decisão proferida no dia 24 de setembro de
2020, o agravado foi beneficiado com a progressão ao regime aberto por
entender a Magistrada, preenchidos os requisitos legais e desnecessária a
realização de exame criminológico e por não haver indícios de disposição
para o pagamento da multa para alguém que teria condições de solvê-la.
No tocante à progressão de regime cumpre
observar que o requisito subjetivo é caracterizado pelo elemento de ordem
social, levando-se em consideração a reintegração de indivíduo que praticou
delitos graves, requisito este, que não estou demonstrado nos autos.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício-deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados,
como
ilustra
o
douto
parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003761-67.2020.8.26.0154 -Voto no 43992
5
ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra.
Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária,
a revelar apenas a submissão do condenado à rígida
disciplina da prisão, mas inadequado para justificar
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a
vigilância é branda mas exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP

Ag.
Execução
n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004 ).
Destarte, diante das peculiaridades do caso
concreto, entendo a necessária a submissão do reeducando a exame
criminológico a fim de que se possa aferir com a devida segurança, o mérito
dele quanto ao requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas
quanto à possibilidade de concessão do benefício por ele postulado, o que
não implica, por ora, na sua imediata regressão ao regime em que se
encontrava.
No tocante ao pagamento da multa, ainda que de
forma parcelada como condição para a progressão regime, anoto que o
Código Penal e a Lei de Execuções penais dispõem que as penas privativas
de liberdade devem ser executadas de forma progressiva, com a
transferência do apenado do regime mais severo para o mais brando, em
caso de preenchimento dos requisitos legais, previstos em mencionados
Diplomas Legais.
No caso em análise, o representante do
Ministério Público, não se conformou com a progressão de regime do
agravado, dentre outros motivos, por entender que a ausência de
pagamento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime.
Contudo, o argumento do parquet no sentido de
que recente decisão do Supremo Tribunal Federal entendeu que o não
pagamento da multa constitui requisito para a progressão de regime, não é
aplicável ao ora agravado, já que o precedente invocado, foi aplicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003761-67.2020.8.26.0154 -Voto no 43992
6
crime contra a administração pública e de colarinho branco, ocorridos no
âmbito da criminalidade econômica, onde a sanção pecuniária é de extrema
importância para a prevenção e repressão dessa espécie de delito, daí
porque, não pode se estender ao ora agravado, que foi condenado pelo
cometimento do delito de tráfico de droga.
Ante
ao
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
sentenciado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a
examinar o pedido de progressão ao regime aberto. Comunique-se,
expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator